Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000832-80.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE GONCALINA DE BARROS - CPF: 474.705.691-20 (RECORRIDO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000832-80.2018.8.11.0041

Origem:

3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARILENE GONCALINA DE BARROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – FGTS – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, ficando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

No que concerne a aplicação de referido entendimento nas demandas propostas em face da Fazenda Pública, em detrimento do previsto no Decreto n° 20.910/32, o STJ já assim decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS.
PRESCRIÇÃO. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO DECIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. No que se refere a prescrição, é entendimento desta Corte Superior de que o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 1.539.078/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.9.2015; REsp. 1.107.970/PE, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009.

2. Contudo, adequando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte Superior estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). Precedente: REsp. 1.606.616/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9.9.2016. 3. Assim, considerando o fato de que a ação inicial foi ajuizada no ano de 2012, é de se reconhecer a incidência da prescrição trintenária do FGTS no caso em apreço. 4. Agravo Interno do particular a que se dá provimento. (AgInt no REsp n° 1.592.770/ES)

In casu, a demanda versa sobre contratos firmados a partir de fevereiro de 2012, sendo a ação proposta em 2017, o que implica na aplicação da regra de transição, onde verifica-se que não se operou a prescrição, na medida em que, com a modulação dos efeitos, esta restou por postergada para 13/11/2019 – cinco anos a partir do julgamento.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SALDO DE SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, décimo terceiro salário, saldo de salário, férias e terço constitucional, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI).

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Reclamante alega ter trabalhado para o ente Público Estadual como servidor público temporário para o exercício da função de Professor de Ensino Básico, com início de atividade em 03/02/2012, sendo que o contrato sofreu sucessivas renovações até o 22/12/2017,

quando fora definitivamente exonerado –, devendo ocorrer a declaração de nulidade das contratações temporárias, firmadas pela Reclamante junto ao ente público, para o fim de obrigar a arrecadação do FGTS no percentual de 8% sob cada salário recebido, além do recebimento de décimo terceiro salário, saldo de salário férias e o terço constitucional.

Saliento, o Decreto Estadual no 88/ 2015, estabelece que:

Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

IV – admitir professores substitutos ou professores

visitantes, inclusive estrangeiros:

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

Art. 8o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

Art. 9o Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.

Registro ainda que, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, décimo terceiro salário e saldo de salário.

Aliás, este é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo, conforme aresto colacionado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o DA CF –
DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO
– DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).

2- As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo;
todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de terço constitucional de férias, saldo de salário e décimo-terceiro.

3- O STF firmou jurisprudência no sentido de que a contratação, por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (RE 765320, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

4- Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

5- O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 709.212/DF, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no. 8.036/90, bem como do art. 55 do Decreto no. 99.684/90, com efeitos ex nunc, no tocante ao "privilégio do FGTS à prescrição trintenária" e modulou os efeitos do seu julgado, a fim de que, nos casos em que a prescrição não se tenha iniciado, até a data do julgamento (13-11-2014), o prazo a ser aplicado é o de 5 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já se tenha iniciado, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

6- Os valores a serem percebidos deve incidir correção monetária, desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da nova redação do art. 1o F, da Lei no 9.494/97 (30/6/2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR), até 25/3/2015 e a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida.

(Apelação / Remessa Necessária 31469/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Desta feita, mantenho a sentença que declarou a nulidade do contrato ocorrido entre as partes, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor correspondente ao FGTS, décimo terceiro salário, saldo de salário, férias e 1/3 (um terço) constitucional, nos seguintes termos:

Pelo exposto, acolho a preliminar quinquenal das verbas pleiteadas anterior aos cinco anos que precederam à propositura da presente ação (18/01/2018), com a exceção dos depósitos do FGTS e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR A NULIDADE dos contratos firmados entre as partes, por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal;

b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do período que esteve contratada temporariamente, limitado aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura do feito (18/01/2018), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

c) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

d) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar o saldo de salário da segunda quinzena do mês de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano, limitado aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura do feito (18/01/2018), acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas por se tratar de ente público, porém, condeno-o, ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em substituição ao fixado em primeiro grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022